Tribunal: TJSP
Processo: 1013188-54.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que é
embargante VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA, são embargados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARILIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 2/11
VOTO No 28796
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1013188-54.2018.8.26.0344/50001
COMARCA: MARÍLIA
EMBARGANTE: VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE
SÃO
PAULO
E
MUNICIPALIDADE DE MARÍLIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência de
referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra,
não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Viação Cidade Sorriso Ltda. (fls.1/6) em face do v. acórdão de fls. 663/670,
que julgou provido o recurso do Ministério Público para declarar a nulidade
da r. sentença de fl. 410 e, determinar que tornem os autos à primeira
instância para a devida intimação e manifestação do Ministério Público nos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 3/11
O embargante alega, em síntese, que o acordo
firmado entre as partes não tinha por objeto a simples obrigação de
reajuste da tarifa para o valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos),
fazendo-se necessário detalhar o teor do ajustado para melhor
entendimento da questão.
Sustenta que no acordo em discussão houve um
comprometimento do Poder concedente em analisar e verificar a pertinência
do reajuste da tarifa e o pleito de reequilíbrio econômico, observando todos
os procedimentos legais e contratuais para tanto, não há uma mera
obrigação de reajuste como interpreta o v. acórdão embargado. Assim, o
acordo não infringiu nenhuma norma legal ou resultou em prejuízo que
configurasse a sua ilegalidade, pelo contrário.
Salienta que o ato de reajuste da tarifa de
transporte público é exarado pela autoridade pública competente, por meio
de Decreto Municipal, não se tratando de ação discricionária ou faculdade
das empresas concessionárias, como previsto no Capitulo X da Lei Municipal
no 7166/2010 e cláusula 4.7 do Contrato de Concessão CST-1083/11.
Acrescenta que o reajuste não foi concedido pura
e simplesmente em face ao acordo homologado, a transação judicial não
deixou consignada tal obrigação, a Municipalidade lavrou Decreto-Lei no
12.645/2019, observando corretamente todos os requisitos legais para
instituição do reajuste. Aponta que, por tais fundamentos, não existia a
imprescindibilidade de participação do Ministério Público no ato para
justificar a sua nulidade, sendo plenamente cabível o princípio da
instrumentalidade das formas no caso em tela, que nada mais é do que o
reconhecimento como válido do ato realizado fora da forma prescrita em lei,
se este atinge a sua finalidade, resta reconhecida a sua validade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 4/11
Destaca que a ação Civil Pública em tela correu
sem a participação do “Parquet” como “custus legis”, contudo a demanda
correu sem nenhuma intercorrência de ilegalidade ou prejuízo a erário
público, e, ainda que se enxergue a existência de um vício, se o ato atinge
sua finalidade sem causar prejuízo ás partes e a coletividade, a nulidade é
afastada, pois o instrumento processual atingiu o seu fim, como ocorre no
presente caso.
Aduz que, no momento em que o v. acórdão
embargado conluí que a “homologação de acordo entre as partes, sem a
intervenção do Ministério Público, o qual resultou no encadeamento do
cumprimento da integração de passageiros do Município de Marília na forma
do artigo 34, incisos I e II da Lei Municipal no 7.166/2010 com o aumento
da tarifa do transporte público, de modo que, em esse, poderia configurar
prejuízo”, este incorreu em clara contradição.

É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 5/11
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Cuida-se de ação civil pública proposta pelo
Município de Marília em face da TRANSPORTE
COLETIVO GRANDE BAURU LTDA. e da VIAÇÃO
CIDADE SORRISO LTDA., com o objetivo de
compelir as rés a promoverem a integração de
passageiros na forma do artigo 34, incisos I e II
da Lei Municipal no 7.166/2010:
“Art. 34. Fica assegurada a integração da tarifa, a
qual consistirá na possibilidade de um novo
embarque pelo usuário, sem necessidade de
pagamento de nova tarifa, tanto entre os veículos
da mesma empresa quanto entre veículos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 6/11
empresas distintas.
Parágrafo único. A integração poderá ocorrer:
I através do Sistema de Bilhetagem Eletrônica,
em qualquer terminal ou ponto de parada, desde
que o novo embarque seja realizado no intervalo
máximo de 1 (uma) hora, contado do registro da
tarifa no veículo utilizado anteriormente;
II
através do Terminal Rodoviário Urbano “D.
Hugo Bressane de Araújo”, sem intervalo de
tempo, desde que o usuário permaneça dentro do
Terminal, enquanto o mesmo estiver cercado para
esse fim.”
À fl. 410, o juízo a quo homologou acordo
realizado entre as partes, celebrado nos termos
abaixo, e julgou extinto o processo com resolução
de mérito:
“1. O Município de Marília fará estudos com vistas
a desvelar a legalidade/necessidade de reajustar
a tarifa em R$ 3,80;
2. Apenas após 20 meses da presente data, caso
seja deferido o pedido de tarifa no valor de R$
3,80, procederá o Município de Marília a estudos
de novo reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
Uma vez reajustado o valor da tarifa para R$
3,80:
1. As requeridas comprometem-se a cumprir
integralmente as decisões de fls. 96/99, 210/211
e 347/350;
2. As concessionárias do serviço desistem do
direito de haver do município toda e qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 7/11
indenização
no
período
compreendido
entre
01/01/2016 a 15/06/2019;
3.
As
concessionárias
do
serviço
declaram
expressamente nesta data, com a tarifa de R$
3,80,
há
equilíbrio
econômico-financeiro
do
contrato;
4. No prazo de 20 meses não realizará pedido de
reequilíbrio
e/ou
indenização
em
face
da
municipalidade.” (fl. 399)
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação contra a r. sentença
para alegar a nulidade da r. sentença, em virtude
do descumprimento do art. 5o, § 1o, da Lei no
7.347/85, o qual dispõe da obrigatoriedade do
Parquet em atuar como fiscal da lei.
De fato, referido dispositivo da Lei no 7.347/885
dispõe que “[o] Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará
obrigatoriamente como fiscal da lei”.
O teor da norma é claro quanto à necessidade de
o Ministério Público ser intimado da ação civil
pública para atuar como custos legis.
Não se desconhece, ademais, a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ausência de intimação do Parquet em ação civil
pública
não
resultará
necessariamente
em
nulidade, sendo necessário comprovar o prejuízo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 8/11
FEDERAL.
DISCUSSÃO
DE
PRERROGATIVAS.
OCORRÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
ENTRE
AS
PARTES. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.
1. Tendo em vista a ocorrência de conciliação e o
consequente
encerramento
da
discussão
de
mérito, não remanesce a necessidade da análise,
por esta Corte, acerca das apontadas nulidades no
processo.
2. A ausência de intimação do Ministério Público
em ação civil pública para funcionar como fiscal
da lei não dá ensejo, por si só, à nulidade
processual,
salvo
comprovado
prejuízo.
Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp
75.210/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe
13/03/2012)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.
PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA MANIFESTAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO.
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM A FALTA DE
CITAÇÃO.
(...)
VI
-
É
pacífico
nesta
Corte
Superior
o
entendimento segundo o qual a ausência de
intimação do Ministério Público em ação civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 9/11
pública para funcionar como fiscal da lei não dá
ensejo, por si só, a nulidade processual, salvo
comprovado prejuízo. Nesse sentido em julgado
recente: AgInt no REsp n. 1.689.653/PR, Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019.
VII - No caso, o Ministério Público Federal, ora
recorrente, aponta que há prejuízo ao interesse
da Comunidade Indígena da Terra Indígena Boa
Vista, uma vez que ficou mantida a decisão que
concedeu ordem de não ocupação da área, sem
que a Comunidade Indígena fosse citada para
integrar a lide.
VIII
-
Assim,
demonstrado
o
prejuízo
à
Comunidade em decorrência da falta de citação, é
de ser anulado o julgamento do agravo de
instrumento para o fim de determinar a abertura
de prazo para manifestação do Ministério Público
Federal e realização de novo julgamento do
recurso.
Prejudicado
o
agravo
em
recurso
especial da Funai (fls. 1.304-1.309).
IX - Agravo interno provido para conhecer do
conhecer do agravo em recurso especial e dar
provimento ao recurso especial, anulando o
acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que julgou
o agravo de instrumento.” (AgInt no AgInt no
AREsp 1200499/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2019, DJe 18/06/2019)
Especificamente no caso dos autos, verifica-se
que houve a homologação de acordo entre as
partes, sem a intervenção do Ministério Público, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 10/11
qual resultou no encadeamento do cumprimento
da integração de passageiros do Município de
Marília na forma do artigo 34, incisos I e II da Lei
Municipal no 7.166/2010 com o aumento da tarifa
do transporte público, de modo que, em tese,
poderia
configurar
prejuízo,
a
exigir
a
manifestação do d. representante do Ministério
Público.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do Ministério Público para declarar a
nulidade da r. sentença de fl. 410 e, determinar
que tornem os autos à primeira instância para a
devida intimação e manifestação do Ministério
Público nos autos.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna
na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
e não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Anote-se que a decisão embargada somente se
referiu ao reconhecimento da irregularidade da homologação do acordo sem
a manifestação do Ministério Público, não sendo os presentes embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344/50001 - Marília - VOTO No 28796 11/11
declaração à sede apropriada para se discutir os termos próprios do acordo,
não sendo objeto de análise a conveniência ou oportunidade da celebração
do referido acordo.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.